Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA PENSIONISTA. RECURSO PROVIDO.
1. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. No caso, o juízo não avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. É manifesta a ofensa à integridade psíquica da pensionista idosa que tem descontos indevidos em seu benefício previdenciário e precisa ajuizar ação judicial com fins de regularizar a situação. Tal fato gera raiva, angústia, frustração e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC).
3. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
4. Na hipótese, é razoável fixar o valor de R$ 3.000,00, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e provido.